Tribunal: TJMT
Processo: 0003110-48.2015.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003110-48.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA DOMINGUES PEREIRA - CPF: 021.275.071-26 (APELANTE), EDSON MIGUEL PIOVESAN - CPF: 139.332.219-00 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), QUEILA SILVA DO CARMO - CPF: 019.772.721-26 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
- CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO APRESENTAR EXAME NA DATA PREVISTA NO EDITAL -

LIMINAR INDEFERIDA - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.

As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput da Constituição Federal.

A falta de entrega de exames de saúde exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de uma vez sendo oportunizado prazo diferenciado, acarretar violação ao princípio constitucional da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristina Domingues Pereira,
nos autos do Mandado de Segurança

contra ato supostamente praticado pelo
Prefeito do Município de Juara e pela Secretária Municipal de Administração do Município de Juara
, que indeferiu o seu pedido de prorrogação para apresentação da documentação exigida no Edital de Concurso Público nº 01/2014.

Fora denegada a segurança pleiteada por ausência de direito líquido e certo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sustenta a parte Impetrante que participou do concurso público para provimento de vagas em diversos cargos da Prefeitura de Juara/MT, notadamente para o cargo de “Técnica de Enfermagem - Sede Município”, nos termos do Edital de Concurso Público n° 01/2014.

Segue argumentando que após a finalização do referido certame obteve a segunda colocação, portanto, fora classificada.

Por sua vez, na data de 09 de abril de 2015 a parte impetrada publicou o Edital Complementar n° 006 ao Edital de Concurso Público n° 01/2014, convocando os aprovados e classificados a apresentarem a devida documentação no prazo de 30 (trinta) dias para a devida investidura no cargo.

Porém, ao proceder com a apresentação da documentação exigida no edital, houve recusa por parte de uma servidora pública do Município de Juara/MT, sob o argumento de que ausente o resultado clínico do exame de HIV, quando, então, a Impetrante informou a existência de declaração por parte do laboratório informando o resultado inconclusivo e a necessidade de se proceder com novo exame.

Desta feita, a parte Impetrante apresentou pedido de prorrogação para apresentação da citada documentação, o qual fora indeferido pela Administração Pública sob o argumento de que ausente de previsão legal para tanto.

Alega que ocorreu fato de terceiro e força maior que não poderia ser evitado, pois o laboratório responsável pela realização do exame, no dia 06/05/2015 informou que o exame se encontrava em andamento, e, apenas no dia 07/05/2015 sobreveio resultado com a informação de que seria necessário realizar novo exame.

Por esses motivos, a Impetrante requer
seja concedida medida liminar para que a Autoridade Coatora receba toda a documentação exigida no Edital Complementar n° 006 ao Edital de Concurso Público n° 01/2014, independente do decurso de prazo; b) Com o recebimento da documentação necessária a investidura do cargo, pugna pela imediata nomeação no cargo de “Técnica de Enfermagem”
.

Apresentadas as contrarrazões pelos apelados que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 2930432).

Apresentadas as contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 6857715).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pelo desprovimento do recurso ante a inexistência do direito arguido (Id. 3769602).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de
apelação interposto em face de decisão denegatória de segurança, a qual indeferiu o pedido de nomeação e posse da apelante no cargo público de Técnico de Enfermagem, por não ter obedecido os prazos previstos no edital do concurso público.

A apelante participou do Concurso público para provimento de vagas da Prefeitura de Juara/MT, para o cargo de "Técnica de Enfermagem - Sede Município", nos termos do Edital de Concurso Público n° 01/2014.

Após a finalização do referido certame obteve a segunda colocação. Assim, na data de 09 de abril de 2015 a parte recorrida publicou o Edital Complementar n° 006 ao Edital de Concurso Público n° 01/2014, convocando os aprovados e classificados a apresentarem a devida documentação no prazo de 30 [trinta) dias para a devida investidura no cargo.

Ao apresentar a documentação exigida no edital, houve recusa por parte de uma servidora pública do Município de Juara/MT, sob o argumento de que ausente o resultado clínico do exame de HIV, quando, então, a recorrente informou a existência de declaração por parte do laboratório informando o resultado inconclusivo e a necessidade de se proceder com novo exame.

Desta feita, a parte apelante apresentou pedido de prorrogação para apresentação da citada documentação, o qual fora indeferido pela Administração Pública sob o argumento de que ausente de previsão legal para tanto.

Diante da conduta negativa parte recorrida, a parte Impetrante na sua pega inicial requereu em sede liminar com confirmação no mérito que a Autoridade Coatora recebesse toda a documentação exigida no Edital Complementar n° 006 ao Edital de Concurso Público n° 01/2014, independente do decurso de prazo, pugnando pela imediata nomeação no cargo de "Técnica de Enfermagem".

Entretanto, a parte recorrida informou pela não concessão do
writ,
tendo em vista o descumprimento do edital, quanto ao prazo para apresentação dos exames.

O recurso de apelação não merece provimento.

Primeiro, porque de uma simples leitura do edital dessume-se que está bem expresso e sem imprecisão alguma, vejamos,
in verbis:

12.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

c)
não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital;
(destaquei
)

Portanto,
quanto à probabilidade do direito invocado pela apelante, este não se encontra presente.

Segundo, porque tanto os candidatos quanto a Administração Pública ficam vinculados as regras insculpidas no edital, logo, atribuir dádiva a apelante, não extensiva aos demais participantes do certame, infringe o princípio constitucional da isonomia. Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do STJ, confira-se em
“RMS nº 55581/PR – Segunda Turma – Ministro Mauro Campbell Marques – DJE 27/11/2017”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO - EXCLUSÃO EM FASE DE EXAME DE SAÚDE DE CONCURSO PÚBLICO - AUTOR REPROVADO POR NÃO APRESENTAR OS EXAMES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação. Recurso conhecido e improvido
.

(N.U 1001469-57.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019). (destaquei)

Na espécie, não se verfica o fato de terceiro e forca maior, alegados em sede recursal. A propósito, a recorrente deixou transcorrer mais de 25 dias do prazo do Edital para iniciar a preparação da documenta fio exigida para nomeação, eis que compareceu no “Laboratório Santa Isabel de Juara-MT” para realização dos exames somente nos dias 04 e 05 de maio de 2015, conforme comprova pelo Atestado emitido pelo Laboratório, portanto, a recorrente foi desidiosa e, assim sendo, não pode alegar fato de terceiro ou forca maior.

Caso a recorrente tivesse, logo de início do prazo Edital, providenciado a documentação, certamente a mesma conseguiria apresentar toda a documentação exigida no prazo do edital, inclusive o sobredito Exame de HIV, mas assim não procedeu, somente “correndo atrás” dos exames após ter decorrido mais de 25 dias do prazo do edital, que concedeu 30 dias para apresentação da documentação.

Como bem salientado na sentença de primeiro grau:

‘‘(...) In casu, após a detida analise dos autos é visível que a impetrante não possui direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, tendo em vista que deixou de cumprir o edital, não apresentando os documentos necessários para a investidura.

Destarte, constata-se que a parte Impetrante fora desidiosa na apresentação da documentação necessária a investidura no cargo de “Técnica de Enfermagem - Sede Município”, no prazo estipulado. O Edital Complementar n° 006 ao Edital de Concurso Público n° 01/2014 convocou os candidatos aprovados e classificados a apresentarem a devida documentação no prazo de 30 (trinta) dias, sendo publicado na data de 09 de abril de 2015. Contudo, quando se findava o prazo estipulado no Edital Complementar n° 006 ao Edital de Concurso Público n° 01/2014 (fls. 56/57), a Impetrante apresentou “Requerimento” (fl. 105) na data de 08 de maio de 2015, postulando pela prorrogação do prazo para apresentação da devida documentação, quando, então, informou que o exame de sorologia para HIV ainda não se encontrava pronto e que a previsão para o resultado se daria na data de 15 de maio de 2015.

Assim, constata-se o atendimento pelas Autoridades Coatoras observância aos princípios da isonomia e da igualdade entre os concorrentes do certame, uma vez que o excesso de prazo para apresentação da documentação exigida se revela como ato desidioso da própria parte Impetrante. (...)”
(Id. 2930423)

Logo, ficou devidamente demonstrado que não houve qualquer irregularidade na eliminação da impetrante/apelante do concurso público, bem como nos critérios adotados no Edital do Certame, além disso, é vedado ao poder judiciário o critério de concessão ao que foi determinado no Edital, sobretudo se foi observado o princípio da legalidade do procedimento administrativo e foi dado tratamento isonômico a todos os candidatos.

Ante os fatos acima expostos, está evidente que a apelante não comprovou em seu pedido antecipação de tutela de urgência formulada nos autos do Mandado de Segurança a existência de elementos, que evidenciam a probabilidade do direito perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, deve-se manter a decisão recorrida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020